Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-89.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002717-89.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE CADASTRO APÓS DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais, pleiteando o autor a majoração do valor para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor e para exercer o caráter pedagógico da condenação, considerando a conduta da requerida que manteve cadastro negativo mesmo após decisão judicial que declarou a inexistência do negócio jurídico.

III. Razões de decidir:

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo.

4. A conduta da requerida revela-se especialmente reprovável por ter mantido o cadastro negativo em flagrante desrespeito a uma decisão judicial anterior que já havia declarado a inexistência do negócio jurídico.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pelo autor e para desestimular a requerida a praticar condutas semelhantes, considerando a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de cadastro negativo após decisão judicial que declarou a inexistência do negócio jurídico configura conduta especialmente reprovável, ensejando indenização por danos morais em valor superior ao usualmente fixado em casos de simples negativação indevida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1002416-76.2016.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GELVIS GONCALVES DE SOUZA
contra sentença da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

(nº 1002717-89.2024.8.11.0051)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O autor alegou inexistência de negócio jurídico com a requerida ENERGISA MATO GROSSO que justificasse anotações em cadastro de inadimplentes, referentes a débitos de energia elétrica de unidade consumidora em Várzea Grande/MT, onde afirmou nunca ter residido.

A sentença declarou a inexistência das obrigações e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, fundamentando-se no fato de que, apesar de sentença anterior já ter declarado a inexistência do negócio jurídico em outro processo, a requerida manteve o cadastro do autor.

O autor recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, citando precedentes do TJMT que fixaram valores superiores em casos semelhantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pelos danos morais.

Alega a parte Apelante que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para reparar os danos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

Já a parte Apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o valor fixado pelo juízo a quo é suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua majoração.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo questionamento quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da requerida.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a ilicitude da conduta da requerida que, a despeito de sentença anterior transitada em julgado que declarara a inexistência do negócio jurídico subjacente (autos 10031019120208110051), manteve as dívidas em aberto, permitindo que se afetasse o escore de crédito do autor.

Verifica-se, portanto, que a situação dos autos revela conduta especialmente reprovável por parte da concessionária de serviço público, que não apenas inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes, mas o fez em flagrante desrespeito a uma decisão judicial anterior que já havia declarado a inexistência do negócio jurídico que deu origem às cobranças.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo. Nesse sentido, já tive oportunidade de me manifestar em caso análogo:

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

(N.U 1002416-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

No caso em análise, a gravidade da conduta é ainda maior, pois a requerida desconsiderou decisão judicial transitada em julgado, o que demonstra não apenas negligência, mas verdadeiro descaso com o Poder Judiciário e com os direitos do consumidor.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere excessivamente o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Para a fixação do valor da indenização, devem-se considerar as condições pessoais da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da ofensa. O arbitramento deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da requerida, que manteve o cadastro negativo mesmo após decisão judicial declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como o caráter pedagógico da indenização, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pelo autor e para desestimular a requerida a praticar condutas semelhantes.

Observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos análogos de negativação indevida, tem fixado indenização em patamar superior, conforme precedentes citados pelo apelante, a exemplo do julgado NU 10032308520188110045, da Quarta Câmara de Direito Privado, que considerou razoável a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de negativação indevida.

Contudo, embora seja necessária a majoração do valor arbitrado, entendo que o montante de R$ 10.000,00 pleiteado pelo apelante mostra-se excessivo para o caso concreto. Isso porque, apesar da gravidade da conduta da requerida, não há nos autos elementos que indiquem consequências extraordinárias além daquelas normalmente decorrentes da negativação indevida.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, a jurisprudência desta Corte e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a praticar novos atos ilícitos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025